Tribunal: TJMT
Processo: 0003405-42.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003405-42.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALINE MARIA DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 700.763.242-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALINE MARIA DE SOUZA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) – PLEITO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO – POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE LAUDO PRELIMINAR PARA EMBASAR A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Não há falar-se em nulidade da busca pessoal quando embasada em fundadas suspeitas decorrente da apelante estar no interior de um barracão abandonado conhecido pelas autoridades policiais como ponto de venda e consumo de drogas.
“
A confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
” (N.U 0000544-66.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022). Havendo a apreensão de drogas em desfavor da apelante, mas não comprovada a destinação comercial do entorpecente e demonstrada a condição de usuária, faz-se imperiosa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003405-42.2017.8.11.0042

APELANTE: ALINE MARIA DE SOUZA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aline Maria de Souza Guimarães em face da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0003405-42.2017.8.11.0042, cujos termos condenaram-na pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 143801675).

Conforme consta nos autos, em 04/01/2017, por volta das 11h, em um imóvel (barracão) localizado na Travessa das Figueiras, próximo à Daniel Peças, no bairro Parque Ohara, em Cuiabá/MT, a apelante Aline Maria de Souza estaria guardando, para consumo de terceiros, drogas de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a inicial acusatória (ID 143801225) que na data e horário dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pela região e, ao averiguar o interior do referido imóvel, que estava abandonado e seria frequentado por usuários e traficantes de drogas, encontraram em um dos quartos a apelante Aline Maria de Souza que afirmou que utilizava o local para dormir e realizar programas sexuais. Em continuidade à diligência, os policiais militares revistaram o ambiente, onde encontraram a mochila da apelante, onde localizaram 03 (três) porções de substância análoga à maconha.

Ainda durante a averiguação, os agentes da lei encontraram do lado de fora deste ambiente, localizado atrás de um quadro, 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína e, em cima de uma geladeira, mais 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína bem no interior de um umidificador danificado, a quantia de R$ 130,50 (cento e trinta reais e cinquenta centavos) em espécie, e ainda em outras dependências do imóvel, encontraram demais objetos de procedência ilícita. Nos termos destacados pela inicial, o entorpecente encontrado apresentou massa total de 2,52 (dois gramas e cinquenta e dois centigramas) de cocaína e 4,13 (quatro gramas e treze centigramas) de maconha.

A peça inaugural fundamentou-se notadamente nos depoimentos do PMMT Jean Pool Corrêa (ID 143801225 – pp. 38/39) e do PMMT Almir Souza dos Santos (ID 143801225 – pp. 41/42), no interrogatório da apelante (ID 143801225 – pp. 44/45), nas informações do boletim de ocorrência (ID 143801225 – pp. 53/55), no laudo de constatação preliminar nº 0025/2017 que atestou a apreensão de 2,52 (dois gramas e cinquenta e dois centigramas) de cocaína, 4,13 (quatro gramas e treze centigramas) de maconha e apresentou resultado positivo para os referidos entorpecentes (ID 143801225 – pp. 59/60).

A apelante apresentou defesa preliminar (ID 143801225 – p. 18) e o juízo de singular recebeu a inicial, oportunidade onde designou audiência de instrução (ID 143801225 – p. 109), na qual se procedeu ao interrogatório da apelante, bem como à colheita de depoimento das testemunhas Almir dos Santos e André Luiz Vieira Martins.

Após, as partes apresentaram alegações finais (ID 143801669 e ID 143801674) e o juízo
a quo
proferiu sentença nos termos já mencionados (ID 143801675).

Inconformada com o édito condenatório, interpôs recurso de apelação (ID 143801687) e, nas suas razões, pugnou (a) pelo reconhecimento da nulidade decorrente da busca pessoal alegando a ausência de fundadas suspeitas, (b) por sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas com base no
in dubio pro reu
, (c) pela desclassificação do crime de tráfico para o de porte drogas para o próprio consumo (art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) ou (d) pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 (ID 143801696).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 143801699).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 144805190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALINE MARIA DE SOUZA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, em 04/01/2017, por volta das 11h, em um imóvel (barracão) localizado na Travessa das Figueiras, próximo à Daniel Peças, no bairro Parque Ohara, em Cuiabá/MT, a apelante Aline Maria de Souza estaria guardando, para consumo de terceiros, drogas de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a inicial acusatória (ID 143801225) que na data e horário dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pela região e, ao averiguar o interior do referido imóvel, que estava abandonado e seria frequentado por usuários e traficantes de drogas, encontraram em um dos quartos a apelante Aline Maria de Souza que afirmou que utilizava o local para dormir e realizar programas sexuais. Em continuidade à diligência, os policiais militares revistaram o ambiente, onde encontraram a mochila da apelante, na qual localizaram 03 (três) porções de substância análoga a maconha.

Ainda durante a averiguação, os agentes da lei encontraram do lado de fora deste ambiente, localizado atrás de um quadro, 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína e, em cima de uma geladeira, mais 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína bem no interior de um umidificador danificado, a quantia de R$ 130,50 (cento e trinta reais e cinquenta centavos) em espécie, e ainda em outras dependências do imóvel, encontraram demais objetos de procedência ilícita. Nos termos destacados pela inicial, o entorpecente encontrado apresentou massa total de 2,52 (dois gramas e cinquenta e dois centigramas) de cocaína e 4,13 (quatro gramas e treze centigramas) de maconha.

Conforme as declarações do PMMT Jean Pool Corrêa durante a fase inquisitorial, na data dos fatos, por volta das 11 horas da manhã, “
a guarnição comandada pelo depoente fazia rondas de moto pelo bairro Pq. Ohara quando, ao passar por um barracão abandonado [...], ambiente frequentemente habitado por traficantes e usuários de drogas, a guarnição resolveu averiguar o local; Que, ali a guarnição se deparou com a conduzida em um dos quartos ali existente, tendo ela relatado estar utilizando aquela dependência para dormir e fazer programas sexuais; Que, foi feita uma revista pela guarnição onde a mesma estava, sendo encontrado ali 03 porções de substância análoga a maconha na mochila da conduzida, bem como atrás de um quadro foi encontrado 01 porção de substância análoga a pasta-base de cocaína. Que, em cima de uma geladeira também foi localizado 01 porção de substância análoga a pasta-base de cocaína, além de R$ 130,50, os quais estavam guardados no interior de um umidificador danificado, sendo ainda localizados no barraco 02 celulares, 01 monitor, 01 furadeira, 01 lixadeira, 16 chaves diversas, todos sem procedência
” (ID 143801225 – pp. 38/39).

As declarações do PMMT Almir Souza Santos (ID 143801225 – pp. 40/41) e a narrativa contida no boletim de ocorrência nº 2017.3915 (ID 143801225 – pp. 53/54) trouxeram exatamente os mesmos pontos.

De sua parte, a apelante Aline Maria de Souza Guimarães relatou à autoridade policial que “
está residindo no endereço onde se deu a sua prisão, cujo local é de uso coletivo por usuários; Que, as drogas apreendidas pelos policiais no local não foram encontradas em poder da interroganda, a qual afirma não ser traficante e sim apenas usuária de drogas há quatro meses; Que, a droga foi apreendida em um outro cômodo e não no cômodo ocupado pela conduzida, mas que os militares lhes atribuíram a propriedade das drogas porque a interroganda deu parte dos mesmos na corregedoria da PM, cujo fato se deu há umas três semanas atrás; Que, o dinheiro apreendido por eles também são da interroganda e provenientes de programas sexuais feitos pela mesma
” (ID 143801225 – pp. 44/45).

Na fase judicial, além da apelante, as testemunhas PMMT Almir Souza Santos e PMMT Jean Pool Corrêa foram novamente ouvidos.

A testemunha PMMT Almir Souza Santos relatou “(...)
Que nesse barracão havia uma constante prática de consumo e venda e denúncia e nós conseguimos, praticamente, zerar essa prática de tráfico e uso (...); Que reencontramos a Aline e quando a abordamos verificamos em uma bolsa que estava com ela e achamos algumas porções (...); Que não fui eu que fiz o boletim de ocorrência então não me lembro muito do fato (...); Que ela identificou como moradia (...); Que atrás de um quadro de parede foi achado uma pedra maior de pasta base (...); Que as porções da bolsa era maconha (...); Que em um liquidificador ou batedeira, alguma coisa assim, havia dinheiro guardado (...); Que conduzimos ela com essas drogas (...); Que encontramos ela no mesmo barracão que a encontramos anteriormente, mas em outro quarto (...); Que estava guardado a droga no outro quarto (...); Que nesse dia, ela estava exaltada que até bateu a mão na vidraça e machucou a mão (...); Que não negou o entorpecente ser dela (...); Que a droga foi encontrado na dependência que estava ocupando (...); Que já havia informações que ela fazia a venda dos entorpecentes e os programas (...); Que ela aproveitava dos programas para vender os entorpecentes
(...)” (transcrição contida na sentença – ID 143801675 – p. 08).

De sua parte, a testemunha PMMT Jean Pool Corrêa declarou: “(...)
Que faz tempo que houve a prisão dela (...); Que esse barracão é desabitado (...); Que vive lá quem é usuário de droga ou quem vende a droga (...); Que alguns dormem lá, como no caso dela que estava dormindo (...); Que tem vários cômodos e eles improvisam os quartos (...); Que é de acordo com as necessidades deles (...); Que nessa data nós costumávamos a fazer direto rondas e abordagens para evitar a questão do tráfico (...); Que nesse dia a gente a abordou e fizemos a revista e encontramos a droga com ela e no cômodo havia mais porções (...); Que encontramos entorpecentes na bolsa dela, atrás de um quadro e em cima de um cômodo (...); Que não são todos os usuários e traficantes que moram ‘lá’, nós nunca sabemos quem vamos encontrar por ‘lá’ (...); Que ela nos disse que estava dormindo ali (...); Que os pertences dela estavam por ‘lá’ (...); Que tem uma geladeira velha que todo mundo usa (...); Que faz tempo que não vou no local (...); Que não sei se ainda tem (...); Que é tudo por improviso (...); Que ela fez sensacionalismo, quis se jogar, bateu a mão na vidraça e se machucou (...); Que os vizinhos denunciaram que lá havia muito tráfico
(...)”(transcrição contida na sentença – ID 143801675 – pp. 08/09).

Por fim, a apelante esclareceu à autoridade judicial de primeiro grau: “(...)
Que parei de usar drogas por 01 (um) ano (...); Que dei uma caída e fumo só maconha (...); Que usava craque e passei por muita humilhação na rua (...); Que passei a ir à igreja e agora vou me casar (...); Que não sofri violência desde a prisão até agora (...); Que acabei de ter conhecimento da denúncia (...); Que no barracão era cheio de gente e quando a polícia chegou, muitos saíram correndo(...); Que cada quarto ficava um pouquinho de gente (...); Que no meu quarto, eu o limpei direitinho e não tinha ilícito lá dentro, só maconha na minha mochila (...); Que era para meu consumo (...); Que eu tinha ido fazer um programa para ganhar uma pedra (...); Que ele me pagava com pedra (...); Que foi um momento de muita humilhação da minha vida (...); Que eu não estava vendendo droga (...); Que o dinheiro não era meu (...); Que lá é um barracão e tinha muita coisa abandonada e velha (...); Que tinha muitas coisas e os ‘cara’ escondia (...); Que muitas pessoas moravam no barracão (...); Que eu ficava várias noites ‘lá’, já fiquei 09 (nove) noites acordada naquele lugar usando drogas e me prostituindo (...); Que quando eu saí de lá, eu dormi sem roupa e fiquei criando coragem para sair daquele lugar (...); Que na época, quando fui solta, eu não compareci em juízo e não constitui novo endereço porque fiquei nas drogas e depois eu fui para um sítio (...); Que fiquei com medo que ia ficar presa, mas eu só estava usando e não vendendo (...); Que não tenho outro processo por tráfico, porque aquele foi na sequência porque eu estava morando naquele lugar
(...)”(transcrição contida na sentença – ID 143801675 – p. 08).

A partir destes esclarecimentos, passo a análise dos pleitos defensivos.

Em sua primeira argumentação, a apelante sustenta a ilegalidade da apreensão da droga em razão da busca pessoal não foi precedida de fundas suspeitas a permitir a sua abordagem. Salienta que não houve a realização de investigação prévia para averiguar a prática de qualquer ilícito contra a apelante, sublinha que não haviam denúncias em seu desfavor e que o fato do local ser conhecido como ponto de comercialização de entorpecente não autoriza a atuação policial tal qual ocorrida no caso em tela.

Pois bem.

Acerca desta questão , é importante registrar que de acordo com o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, “
p
roceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior
.” Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção. Acrescenta-se a este ponto a disposição do art. 244 da Lei Processual Penal: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Atento aos vários dos pontos trazidos neste recurso, entendo necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois “
há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justicar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do
estrito cumprimento do dever legal
” (FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Assim, vejamos em que condições e circunstâncias se deu a abordagem policial no presente caso.

De acordo com o relato do conjunto probatório produzido no decorrer da persecução penal, verifica-se que a apelante foi abordada no interior de um barracão abandonado, localizado no bairro Parque Ohara em Cuiabá/MT, local conhecido por ser frequentado por usuários e traficantes de drogas. Durante a realização de um patrulhamento de rotina, a guarnição policial formada pelo PMMT Almir Souza Santos e PMMT Jean Pool Corrêa entrou naquele imóvel, a fim de averiguar a prática de alguma conduta ilícita.

Aqui é importante mencionar que embora se estivesse em um imóvel, o fato de estar abandonado, sem qualquer barreira a impedir o ingresso de pessoas e autoridades, afasta qualquer alegação de ilicitude da ação policial. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se posicionou que neste contexto, até mesmo a denúncia anônima permite o ingresso de agentes da lei para averiguação. Acerca deste ponto, confira-se: “
Extrai-se do contexto fático delineado na peça acusatória e na sentença a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, posto que,
apesar da abordagem policial, com a apreensão das drogas, ter ocorrido com base em denúncia anônima, o ingresso dos militares no local se deu após a constatação de que se tratava de imóvel abandonado, o qual, inclusive, encontrava-se com a porta entreaberta
. [...] Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade, uma vez que justificado o flagrante e, por consequência, a entrada em domicílio (imóvel abandonado) desprovida de mandado judicial
” (HC n. 675.314/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021).

Constatada a legalidade do ingresso dos policiais no local, um segundo ponto, este alegado nas razões recursais, deve ser analisado: a (in)existência de fundadas suspeitas para a abordagem da apelante. Na hipótese, tem-se que a atuação policial mostrou-se legítima e embasada em situação de evidente suspeita a autorizar a abordagem e revista pessoal da apelante. Note-se que a ação dos agentes legais não se amparou em constrangimento indevido, mas sim na circunstância fática de que a apelante estava no interior de um imóvel abandonado, conhecido por ser um ponto de venda, compra e consumo de drogas, a exigir das autoridades uma maior atenção e cuidado a fim de coibir ilícitos.

O contexto fático, portanto, evidenciava situação pouco comum e que ensejava a abordagem dos policiais militares, não havendo falar-se em ilegalidade.

Frente ao exposto, rejeito a preliminar.

Todavia, naquilo que concerne ao mérito da questão, o pleito admite parcial provimento.

Isso porque a condição de traficante não está devidamente evidenciada.

Frise-se em primeiro lugar, pois alegado, que a ausência de laudo definitivo não impede a condenação pelas práticas delitivas que estejam descritas na lei nº 11.343/2006. A este respeito:
“
a confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
” (N.U 0000544-66.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022). De minha relatoria, compartilhando deste entendimento, confira-se: N.U 0002678-06.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021, N.U 0006548-70.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021 e N.U 0012669-17.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021.

Contudo, embora a prova da materialidade esteja devidamente demonstrada, não há nos autos elementos que permitam concluir que a apelante estava comercializando os entorpecentes apreendidos.

Sublinhe-se que a prova colacionada ao feito, notadamente os depoimentos dos policiais militares, foi harmônico em salientar que o local era frequentado por usuários e traficantes de droga. Ou seja, a apelante não era a única a frequentar aquele local. Ademais, apenas parte do entorpecente foi encontrado no interior de sua bolsa, mas o restante do entorpecente estava em outros cômodos do local, não sendo possível atribuir-lhe a posse do material.

Não ignoro a possibilidade que realmente há possibilidade de que a apelante estivesse no local para vender entorpecente e que o dinheiro encontrado fosse decorrente da comercialização ilícita. Entretanto, também é possível que a vítima estivesse em posse de apenas parte da droga, que estava em sua bolsa, que não tivesse conhecimento dos outros entorpecentes e que os valores financeiros decorriam da realização de programas sexuais que admitiu, em duas oportunidades, fazer no local.

Em suma, o caso encontra-se eivado de dúvidas a impedir a manutenção do decreto condenatório. Neste sentido: “
Havendo apreensão de droga em poder do primeiro apelante; e inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, e ficando evidenciada a condição de usuário de entorpecentes, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da unidade judiciária em referência, conforme determina o art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo
” (N.U 1000671-07.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Por essa razão, dou
parcial provimento
ao recurso interposto, a fim de
desclassificar
a conduta imputada à apelante para a declinada no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, determinando, por consequência, a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022